Tribunal: TJSP
Processo: 1002850-30.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
*Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito e danos morais – Empréstimo pessoal com desconto em conta corrente.

Juros remuneratórios – Alegação de cobrança em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Jurisprudência do STJ no sentido de que "Juros podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado, sem que as

Ementa:

*Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito e danos morais – Empréstimo pessoal com desconto em conta corrente.

Juros remuneratórios – Alegação de cobrança em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Jurisprudência do STJ no sentido de que "Juros podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta" (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009) – Previsão de cobrança de juros de 22,00 % ao mês e 987,22% ao ano - Abusividade dos juros remuneratórios verificada no caso concreto – Limitação dos juros remuneratórios à taxa de mercado para mesma espécie de contrato divulgada pelo Banco Central do Brasil, na época da contração - Recurso provido.

Repetição em dobro dos valores injustificadamente descontados da conta corrente – Inadmissibilidade - Má-fé do réu não demonstrada – Jurisprudência do STJ – Caso de devolução de forma simples – Recurso provido em parte.

Danos morais - Inexistência do dever de indenizar – Eventual declaração de cláusula abusiva no contrato, por si só, não acarreta danos morais - Descontos em conta corrente decorrentes de contrato de empréstimo livremente contraído pela autora – Recurso negado.

Recurso provido em parte.*